Tribunal: TJDFT
Processo: 0730600-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO E DESOBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. ANÁLISE POSTERGADA PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Em que pese a alegação de decadência do direito de agir e de inobservância do art. 44 do CPP ter sido deduzida no Juízo de origem, ela ainda não foi apreciada, não havendo, necessariamente, recusa do Juiz processante em analisá-la, mas apenas postergação de sua apreciação para o momento da audiência de conciliação, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Penal, o que, a princípio, implicaria supressão de instância o seu exame pelo colegiado.
2. Todavia, a fim de se evitar a alegação de cerceamento de defesa por se tratar a matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição e, sendo a decadência uma das causas, em tese, de coação ilegal, a teor do disposto no artigo 648, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se sua análise na via estreita do habeas corpus.
3. Não fulminado o direito de ação, eis que ajuizada a queixa-crime no último dia do prazo decadencial, bem como atendidos os requisitos do art. 44 do CPP, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado via habeas corpus.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.